Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE – LTDA, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por EDILSON RODRIGUES e ERICA LOPES RODRIGUES. Dentre os requisitos de admissibilidade do recurso, está a comprovação do recolhimento do preparo. No caso, foi fornecido apenas guia de custas (ID 44440346). Desta feita, faculto ao recorrente suprir a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias, consoante os artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601